Tribunal: TCU
Processo: 022.788/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6991/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo de encaminhar à Fundação Nacional de Saúde cópia dos presentes autos, para conhecimento e adoção das medidas pertinentes, e, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM da seguinte impropriedade, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 022.788/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas - TCE/AM. 1.2. Entidade: Município de Manacapuru/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Christian Galvão da Silva (14841/OAB-AM), representando Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM. 1.7. Ciência: 1.7.1. à Prefeitura Municipal de Manacapuru/AM que a ausência de publicação do edital do certame no sítio oficial do município na rede mundial de computadores afronta o disposto no art. 8o, § 1o, inciso IV, e §§ 2o e 4o, da Lei 12.527/2011 e no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993.